Tribunal: TJDFT
Processo: 0718474-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0718474-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: PAULO CESAR CALDEIRA JACOMINI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo (ID 58811275), interposto pelo Exequente, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante/DF (ID 188412483, origem), nos autos do cumprimento de sentença, requerido em desfavor de PAULO CESAR CALDEIRA JACOMINI. Na decisão agravada, o Juízo de origem indeferiu o requerimento do Exequente de pesquisa ao sistema INFOJUD. Em suas razões recursais, o Agravante defende, em suma, que a decisão agravada não enseja que a execução seja promovida no melhor interesse do exequente, nos termos do art. 797 do CPC. Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, a fim de “que seja determinada a realização de pesquisa por meio do sistema InfoJud”. Deferido o pedido de concessão do efeito suspensivo (ID 58875179). O Juízo de origem oficia a esta c. 3a Turma Cível, comunicando que proferiu nova decisão, deferindo “a pesquisa INFOJUD dos últimos dois anos declarados” (ID 197403850, origem). É o relato do necessário. DECIDO. Diante desta ordem de ideias, o reconhecimento da perda do objeto deste recurso é medida que se impõe, de acordo com o art. 932, III, do CPC, c/c, art. 87, XIII, do RITJDFT, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 396.382/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 27/04/2017). Neste caso concreto, o objeto do mérito recursal refere-se a análise de requerimento de pesquisa pelo sistema INFOJUD, sob o argumento do decurso de prazo razoável desde a última diligência correlata. Contudo, com a nova decisão proferida pelo Juízo de origem, na qual o mesmo foi deferido, não se verifica mais utilidade nem necessidade da apreciação do presente agravo de instrumento. Por conseguinte, não se constata interesse recursal, nos termos do art. 17 do CPC. Portanto, o reconhecimento da prejudicialidade deste recurso, por perda superveniente de objeto e ausência de interesse recursal, é medida que se impõe, pois o requerimento correlato já foi deferido pelo Juízo de origem. Ante o exposto, revogo a decisão monocrática que deferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo (ID 58875179) e JULGO prejudicado o presente recurso de agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, III, do CPC, c/c, art. 87, XIII, do RITJDFT. Deixo da majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, em razão da inexistência de fixação na origem. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de julho de 2024 14:47:55. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador